Tribunal: TJSP
Processo: 1001962-78.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*DESERÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – embargos improcedentes com apelo dos autores – indeferido o pedido de gratuidade da justiça deduzido nas razões recursais - intimação para recolhimento do preparo não atendida - deserção configurada - recurso não conhecido.*